Tribunal: TJDFT
Processo: 0019314-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. DEVEDOR INSOLVENTE. REGRAS DO CPC/73. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EXTINÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1.052 do CPC, as regras da insolvência civil deverão observar o disposto no Código de Processo Civil de 1973, até a edição de lei específica.

2. Quanto à extinção das obrigações do devedor insolvente, o art. 778 do CPC/73 afirma que “Consideram-se extintas todas as obrigações do devedor, decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do encerramento do processo de insolvência.”

3. No caso, transcorridos mais de cinco anos, desde o trânsito em julgado da sentença que encerrou a ação de insolvência por ausência de bens, deve ser declarada a extinção das obrigações do devedor insolvente.

4. Ademais, verificou-se a prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis, que ocorre em 3 (três), conforme o art. 206, §3o, I, do CC.

5. Recurso conhecido e desprovido.